Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727363-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR ANTONIO DE MELO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Em suas razões, o agravante pede que a recorrida seja condenada ao pagamento de multa por descumprimento de decisão judicial. Contudo, compulsando os autos, parece que tal pedido não foi formulado perante o Juízo a quo, o que pode, em tese, inviabilizar sua avaliação, sob pena de se praticar supressão de instância. Assim, intime-se o agravante para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento de tal pedido, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator